Tribunal: TJMT
Processo: 1018804-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018804-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), LUCAS MARTOS TOLARDO - CPF: 060.182.211-01 (AGRAVANTE), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Promotoria de Justiça de Juína (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA /AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) –PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS –
MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS - ADMISSIBILIDADE –
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O auto de infração e o ter
mo de Embargo/ Interdição possuem presunção
iuris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos.

2.
Conforme disposição do art. 405 do CPC/2015,
laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade
, por se enquadrarem no conceito geral de documento público
.

3.
O
dano

ambiental
, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça, por meio de ações inibitórias, em observância aos princípios da prevenção e da precaução.

4.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
LUCAS MARTOS TOLARDO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Espólio de João Tolardo, representado por Lucas Martos Tolardo
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Civil Pública por dano ambiental no 1001311-19.2021.8.11.0025, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, para compelir o Réu a se abster de:
a) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; b) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22-7-2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e, c) Promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Determinou, ainda, que, o Réu:
a) Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; b) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) e, c) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22-7-2008.

Por fim, determinou que a secretaria do Juízo promova:
a) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação; b) Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado naquele Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros e, c) Expedição de ofício para Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a fim de que tome conhecimento dos termos da decisão e para que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

Irresignado, o Agravante afirma que, em que pese a narrativa trazida pelo Ministério Público Estadual, nenhum pleito deve prosperar em face do Requerido, pois uma Ação Civil Pública proposta tão somente com base na lavratura do auto de infração não pode prevalecer, porque o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade relativa, não absoluta.

Assevera que, a imputação de responsabilidade civil ambiental ao Requerido decorre da presunção de ocorrência de nexo causal e de dano ambiental e não de prova propriamente dita, pois sequer houve fiscalização
in loco
, o que caracteriza a inexistência de nexo causal ou mesmo de danos ambientais a serem reparados e/ou indenizados no presente caso, razão pela qual, pugna pelo afastamento da pretensão trazida junto a exordial, além de permitir que o Agravante continue trabalhando em sua propriedade.

Informa que, o Ministério Público Estadual pretende que o Requerido seja condenado a realizar simultaneamente, no mesmo procedimento, a obrigação de pagar a título de indenização pelos danos ambientais materiais no valor de R$ 3.493.992,54 (três milhões quatrocentos e noventa e três mil e novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), bem como pagamento de indenização por danos ambientais extrapatrimoniais e, ainda, recuperar a ARL degradada ou alterada. Todavia, assegura que o artigo 3o da Lei Federal no. 7.347/85 impede a cumulatividade de condenação em dinheiro e o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer dirigidos para o mesmo fim.

Frisa, ainda, que, diante da cumulação indevida e excessiva de condenação, os pedidos do
Parquet
não devem ser admitidos.

Pontua, também, o descabimento do pedido de condenação no pagamento de indenização por dano moral coletivo, ressaltando que o Autor/Agravado deixou de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta praticada, a qual defende não existir, bem como de comprovar o sofrimento coletivo.

Destaca, outrossim, que, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser levados em consideração para valoração de eventual dano ambiental, os quais teriam sido desconsiderados pelo Ministério Público Estadual, além de que as metodologias utilizadas no cálculo que instruiu o pedido de indenização, teria resultado em valor totalmente equivocado e exorbitante que não permitem extrair qualquer base ou fórmula de cálculo.

Por fim, discorre sobre a desnecessidade da inscrição da demanda na matrícula do imóvel.

Por essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão agravada, desobrigando o Agravante de cumprir os comandos proferidos, na medida em que não teria causado danos ao meio ambiente, conforme alega o MPE.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita e posterior estorno do preparo, vez que diante da urgência do recurso fez-se necessário para efetivação do princípio da celeridade.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

No id. 106044989 foi certificado que há pedido de justiça gratuita nestes autos e que as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator(a), porém no id. 105959465 foi anexado o comprovante do pagamento do preparo.

Por outro lado, no id. 107120472 foi certificado que
em 18/10/2021 foi efetuado o pagamento da Guia n. 68177, id.107037482, referente ao preparo deste recurso, conforme consta no sistema de arrecadação do FUNAJURIS.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 107708496 e, na mesma ocasião também foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, em razão de o Agravante ter realizado prática incompatível com a gratuidade requerida, demonstrando a possibilidade de arcar com as despesas do processo.

As contrarrazões vieram no ID n. 112982993, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 115175497 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Espólio de João Tolardo, representado por Lucas Martos Tolardo
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Civil Pública por dano ambiental no 1001311-19.2021.8.11.0025, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, para compelir o Réu a se abster de:
a) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; b) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22-7-2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e, c) Promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Determinou, ainda, que, o Réu:
a) Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; b) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) e, c) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22-7-2008.

Por fim, determinou que a secretaria do Juízo promova:
a) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação; b) Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado naquele Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros e, c) Expedição de ofício para Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a fim de que tome conhecimento dos termos da decisão e para que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida; razão pela qual, deixo de apreciar os argumentos relativos às pretensões de mérito da ação civil pública ambiental, especialmente porque não foram objeto de apreciação pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Magistrado Singular concedeu o pedido de liminar, por entender que restou demonstrada a existência de indícios suficientes da ocorrência de danos ambientais na propriedade rural do Agravante, ressaltando que,
verifica-se do Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental da SEMA no 20043424, que além de ter sido constatado desmatamento de 55,26 hectares no imóvel de propriedade do autor, foi verificada também a ausência de autorização ou licenciamento ambiental do órgão competente para o exercício de atividade potencialmente poluidora, o que motivou o embargo da área, conforme termo no 20044341.

Consignou, ainda, que,
os referidos documentos, lavrados por agente de fiscalização, constituem ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade.

Ressaltou, também, que
,
é incontroverso o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação quando se trata de dano ambiental, com o desmatamento de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo imperiosa a recuperação da área desmatada.

In casu
, verifica-se que
a decisão foi proferida em conformidade ao que estabelece o artigo
225
da
Constituição Federal
, o qual dispõe que,
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.

Isso porque, as provas apresentadas na inicial, em especial o Relatório Técnico n.

da SEMA relativo ao Auto de Infração no 20043424 e Termo de Embargo no 20044341 (ID n. 105959461 – p. 43/49), apresentam a constatação de que na propriedade rural denominada Sítio São João 3 (coordenadas geográficas Lat 11o 29’ 35,175” S e Long. 59o7’7,361’’W) foram detectadas a supressão de 55,26 hectares de vegetação nativa, considerada como objeto especial de preservação.

Ressalta-se, ainda, que, o Agravante não logrou êxito em afastar as
conclusões obtidas pelo Relatório Técnico elaborado por Agentes de Fiscalização da SEMA, o qual, como se sabe, possui presunção
juris tantum
de legalidade e veracidade, situação que afasta, por ora, a probabilidade do direito.

Neste sentido também é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATE ILEGAL EM FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO –
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO – IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental.

2 -
O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10037291020188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/1/2020). [Destaquei]

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – TUTELA LIMINAR INDEFERIDA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – EMBARGO DE PARTE DA PROPRIEDADE PELO ÓRGÃO DA SEMA/MT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 798 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento de medida liminar, em Ação Cautelar, pressupõe a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como da presença de “fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação” (CPC, art. 798).
O direito alegado pelo recorrente exige instrução probatória na ação de base, porquanto o Auto de Infração e o Termo de Embargo/ Interdição da propriedade possuem presunção iuris tantum de veracidade
,
não desconstituído nesta quadra recursal
.

(AI 119350/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/3/2016, publicado no DJE 4/3/2016) (destaquei)

Destaca-se, também, que, conforme disposição do art. 405 do CPC/2015,
laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade
, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.

Quanto às medidas impostas por ocasião da liminar, é cediço que a Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o
embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais
. E, ainda, o § 2o que
i
ndependente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição,
nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. [Destaquei]

Nesse aspecto, d
emonstrada a ocorrência de dano ao meio ambiente, é dever do Agravante suspender a atividade atentatória e adotar as providencias necessárias para a recomposição ambiental, obrigação que decorre do comando constitucional [art. 225,
caput
c/c § 3o da CF/88].

É cediço que, o
dano

ambiental
, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito,
a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo,
atuando a partir de ações inibitórias
.

Destaca-se, ainda, que, quanto à inscrição da demanda no registro de imóveis, se mostra possível, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel, se revelando como cautela menos onerosa, porquanto, não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL
.

1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico.

2.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos.

3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.

(TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PODER GERAL DE CAUTELA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO A MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O poder geral de cautela, também conhecido como poder cautelar geral ou poder cautelar genérico, autoriza o juiz a determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Nessa quadra se insere a averbação da existência da lide junto a matrícula do imóvel. Isto porque a
averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel pertencente ao agravado, não foi determinada como resultado de um “pré-julgamento” da causa, tampouco com base em presunção de má-fé do agravado, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.

(TJ-MT – AI: 10028206520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/7/2020). [Destaquei]

Assim não merece qualquer reparo a decisão agravada, uma vez que, constatada a existência de provas contundentes da ação degradadora do Agravante (
fumus boni iuris
), podendo haver danos irreversíveis a toda coletividade (
periculum in mora
), acertada a decisão do Juízo de 1o Grau em determinar a adoção de medidas para evitar maiores prejuízos ao meio ambiente
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022